Tribunal: TJSP
Processo: 2255509-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução embasada em duplicatas - Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema SISBAJUD - Insurgência - Admissibilidade - Execução que se dá no interesse do credor - Autoridade judiciária que, em vista do princípio da cooperação, escopo do CPC/2015, deve colaborar para a pesquisa almejada - Medida que procura conferir efetividade à execução - Se por um

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução embasada em duplicatas - Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema SISBAJUD - Insurgência - Admissibilidade - Execução que se dá no interesse do credor - Autoridade judiciária que, em vista do princípio da cooperação, escopo do CPC/2015, deve colaborar para a pesquisa almejada - Medida que procura conferir efetividade à execução - Se por um lado vigora o princípio da menor onerosidade ao executado, segundo o qual a execução deve prosseguir pelo meio menos gravoso aos devedores (art. 805 do CPC), por outro lado também se deve atender ao princípio da máxima efetividade da execução, que visa à satisfação do crédito titularizado pelo exequente - No que toca ao pedido relativo à pena de multa, ao contrário do alegado, não houve imposição judicial de qualquer penalidade ao exequente, pelo que descabe afastar o que não existe - Recurso provido em parte para admitir a realização de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, cuja pesquisa ocorra mensalmente, em dias variados, a fim de alcançar os depósitos que eventualmente ingressem nas contas em nome do executado por mais três meses a partir da publicação deste Acórdão e, a partir de então, a cada seis meses a requerimento do credor.